Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-91.2020.8.11.0046
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003199-91.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BELKIOR DA SILVA LOPES - CPF: 026.823.411-60 (APELANTE), GIBSON LYRA DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GIBSON LYRA DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISON MOREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 045.676.881-55 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO FLORES JAVANU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
IMPLICAÇÕES DA LEI

N°
11.340/2006
.
PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006).

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação do recorrente pela prática do delito de ameaça, à luz das provas apresentadas no processo.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório é robusto, incluindo: boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas que confirmam as ameaças, bem como laudos e relatos que corroboram os fatos descritos.

4. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevância probatória destacada, sobretudo quando confirmada
por outros elementos de convicção. A narrativa da vítima mostrou-se firme, coerente e consistente com o restante das provas colhidas.

5. Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a simples promessa de mal injusto e grave, independente de efetiva concretização do temor. Provas materiais e testemunhais demonstram que a vítima
se
sentiu intimidada, cumprindo-se os requisitos do tipo penal.

6. O entendimento consolidado do STJ e desta Câmara reafirma que a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para condenação. 2. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, independente de resultados concretos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147; CF/1988, art. 5º, I; Lei n° 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n° 2.650.606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJ-MT, N.U. 1001380-70.2021.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003199-91.2020.8.11.0046

APELANTE: BELKIOR DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

BELKIOR DA SILVA LOPES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
da Comarca de
Comodoro
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003199-91.2020.8.11.0046
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
147,
caput
, do Código Penal

(
ameaça
)
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
0
1
(
um
)
mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto

(
id.

228937485
).

Em suas

razões recursais
(id.
228937494
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer
o provimento do recurso
,

pleiteando a absolvição do réu
,

sob o fundamento de
insuficiência de provas para
a
condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, III
e VII
, do CPP
.

Em contrarrazões
(id.

228937496
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
232507159
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de
ameaça, com as implicações da Lei n°
11.340/06
:

“
[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 07 e 08 de novembro de 2020, por volta, respectivamente, das 07h00min e 22h40min, em residência particular localizada na Chácara El
Shaday
, Gleba Velha, e no pátio do Posto Galera, ambos em Nova Lacerda/MT,
BELKIOR DA SILVA LOPES
, com consciência e vontade,
prevalecendo das relações íntimas de afeto
,
ameaçou sua
ex-convivente
Jucélia Aparecida da Silva de causar-lhe mal injusto e grave
.

Ressai do caderno investigativo que BELKIOR DA SILVA LOPES e Jucélia Aparecida da Silva eram conviventes, sendo certo que o término do relacionamento amoroso não é aceito pelo denunciado.

Com efeito, fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 07 de novembro de 2020,
BELKIOR DA SILVA LOPES
dirigiu-se à residência de Jucélia Aparecida da Silva e, na ocasião, a ameaçou dizendo: "vem para fora que eu vou te pegar, é você que eu quero".

Consta nos autos que, no dia seguinte, isto é, dia 08 de novembro de 2020, o denunciado e o atual namorado da vítima, Sr.
Luiz Antônio Flores
Javanu
, combinaram um encontro no pátio do "Posto Galera".

Nesse local, estavam
BELKIOR DA SILVA LOPES
e Luiz Antônio Flores
Javanu
, quando, então, chegou Jucélia Aparecida da Silva. Na sequência, o denunciado passou a ameaçar novamente a ofendida, dizendo: "vou te pegar".

Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada, tendo sido o denunciado preso em flagrante delito.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia BELKIOR DA SILVA LOPES como incurso, por duas vezes, nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c os dispositivos insculpidos na Lei 11.340/2006
;

[...]
” (
id.
221707291
,
grifo nosso
)
.

Com efeito, o juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante nos seguintes termos:

“[...]
A
materialidade
delitiva
está comprovada pela Portaria de instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, Termo de Representação, Relatório e depoimentos da vítima colhido durante a fase inquisitorial e corroboradas na instrução.

A
autoria
, por sua vez, revela-se incontroversa, mesmo com a negativa do réu, alegando que não teria ido à residência da vítima e que só foi até o posto porque o companheiro da vítima teria chamado.

A vítima Jucelia Aparecida da Silva
, quando ouvida durante a instrução, explicou que no dia do primeiro fato estava sozinha na chácara onde mora, quando os cachorros começaram a latir.
Narra que ficou com medo, pois o réu já havia proferido ameaças, de modo que ficou dentro de casa e trancou a porta
.

Nesse interim seu companheiro Luiz Antônio chegou e foram para a cozinha.

A vítima narra que nesse momento o réu chegou e ficou dizendo para a vítima
sair para fora, muito alterado, dando a entender que ele estava chegando pelos fundos da chácara
. Segundo ela,
o réu já havia proferido ameaça, dizendo que se ele fosse preso ou denunciado pela agressão cometida contra a vítima, iria matá-la
. Inclusive,
o réu teria ido até a casa dos pais da vítima afirmando que iria matá-la em um dia de sol quente
.

No dia dos fatos ocorridos no posto o réu já teria chegado ameaçando a vítima,
dizendo que iria
pega-la
.

O informante Luiz Antônio Flores
Javanu
, companheiro da vítima na época dos fatos, explicou que estava na residência da vítima quando
o réu chegou no local proferindo xingamentos e dizendo para a vítima sair para fora que iria pegá-la
.

Relatou que estava mantendo relacionamento com a vítima e o réu ficava incomodando. No dia dos fatos ocorridos no posto, a vítima teria acionado a polícia e ele foi conduzido para a delegacia.

[...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o acusado BELKIOR DA SILVA LOPES pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

4. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal imposta ao réu, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

Na primeira fase, ao proceder com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; o réu não registra antecedentes criminais; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são
próprios do tipo; as circunstâncias do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores consequências; e o comportamento da vítima em nada influiu no crime.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Logo, mantenho a pena intermediária em 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, em regime ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
.

[...]” (id.
228937485
).

Pois bem.

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, III
e VII
, do CPP
.

Contudo
,
ao
compulsa
r

os autos,
concluo
que a irresignação não
comporta provimento
,
uma vez que

há
,
no caderno processual
,
elementos suficientes
para imputar
ao acusado a prática delitiva, nos termos descritos n
a

sentença
condenatóri
a
.

A

materialidade
do crime está plenamente comprovada
no
s autos por meio do
: 1)

boletim de ocorrência
n°
2020
.
271103
(
id
.
228937415
, págs.
23
/
25
)
; 2)

t
ermo de
representação
e
declaração feitos pela vítima, detalhando as ameaças
(
id.
228937415
, pág
s
.

16/19
)
;

3) auto de prisão em flagrante delito

(id.
228937414
);

4
)
pedido de providências protetivas,
descrevendo como foram as ameaças

(id.
228937415
, pág
s
.
20/22
)
;
5) relatório
final do
inquérito policial
(
id
.
228937422
)
;
além, é claro,
6
)
depoimento e
prova oral
colhido
durante ao longo da instrução criminal
.

Do mesmo modo, a
autoria
do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos
.

Ressai dos autos que
a vítima
,

Jucélia Aparecida da Silva
,
apresentou declarações seguras e coerentes ao descrever o comportamento delituoso do acusado perante a autoridade policial, afirmando que
:

“[...]
Que seu
ex
convivente
Belkior
e seu atual namorado
Luis
Antônio combinaram de se encontrar no pátio do posto Galera para conversarem; Que quando a declarante chegou no posto para buscar Luiz, seu
ex
convivente
ameaçou a mesma dizendo "vou te pegar
"; Que anteontem (sábado) por volta das 07 e pouquinho,
Belkior
foi em sua casa a chamando para fora dizendo "vem para fora que vou te pegar, é você que eu quero"
; Que a declarante ficou sabendo que no domingo passado (01/11)
Belkior
foi na casa da sua mãe e falou mal do seu atual namorado dizendo que ele "é alcoólatra e que ele bate em mulher"; Que ele também mandou mensagem por
facebook
para Luiz dizendo que a declarante tem doença sexualmente transmissível e isso também está incomodando a mesma; Que tem mais de dois anos separados, mas ele não aceita; Que não tem filhos com ele; Que foi a primeira vez que
Belkior
a xingou com namorado; Que já registrou boletim de ocorrência contra ele por ameaça e agressão e requer medidas protetivas que tenham validade de seis meses; Que a declarante deseja novas medidas protetivas por um prazo maior;
[...]” (id.
228937420
,
págs.
13
/
14
, grifo nosso).

Perante o
J
uízo, a referida ofendida
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas ao Delegado de Polícia, narrando que sentiu medo do acusado quando este passou a ameaçá-la.

Destacou, ainda, que, conforme bem exposto na r. sentença
:

“[...]
no dia do primeiro fato estava sozinha na chácara onde mora, quando os cachorros começaram a latir. Narra que ficou com medo, pois o réu já havia proferido ameaças, de modo que ficou dentro de casa e trancou a porta.

Nesse interim seu companheiro Luiz Antônio chegou e foram para a cozinha.

A vítima narra que nesse momento
o réu chegou e ficou dizendo para a vítima sair para fora, muito alterado, dando a entender que ele estava chegando pelos fundos da chácara. Segundo ela, o réu já havia proferido ameaça, dizendo que se ele fosse preso ou denunciado pela agressão cometida contra a vítima, iria matá-la
. Inclusive, o réu teria ido até a casa dos pais da vítima afirmando
que iria matá-la em um dia de sol quente
.
[...]” (id.
228937485
, grifo nosso).

Ademais
,
na
fase policial, a testemunha

Luiz Antônio Flores
Janavu
, companheiro da vítima à época dos fatos
,
afirmou ter
presenci
ado
o apelante indo
à
casa da vítima
, ocasião em que
“
começou a xingá-la de vagabunda, biscate e ameaçou dizendo que ia acertar com ela, pega ela
” (sic) (id.
228937420
, pág. 07).

De igual modo
,
em
sede judicial,
a

retro
referida

testemunha

ratificou o
depoimento prestado
na fase investigativa,

asseverando
que “
no primeiro fato, estava na casa dela, momento que ele chegou
chamando ela
para fora
e xingando
”
,
afirmando que
o recorrente disse
“
vem para fora que eu vou te pegar, é você que eu quero
”

(id.
228937482
).

A narrativa foi
corroborada
pelos policiais militares

que
atenderam à
ocorrência
,

Gibson Lyra de Souza Lima
e
Robson Ferreira de Castro
,

os quais
relataram em
depoimento policial
os detalhes do
atendimento
(id.
228937420
, págs. 3/6).

Esses elementos
probatórios
são suficientes para confirmar não apenas a prática delitiva, mas também a autoria atribuída ao
réu
, fortalecida
pela coerência entre os depoimentos testemunhais e os documentos constantes dos autos.

Diante dos elementos apresentados, a materialidade e a autoria restam indiscutivelmente demonstradas, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do acusado
.

A
versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima,

tem valor probatório significativo
, pois
suas declarações são concisas e taxativas, estando coerente com o contexto probatório
.

N
ão h
á indícios
de que, deliberadamente,
tenha buscado
incriminar um inocente

por vingança ou interesse pessoal.

Ao discorrer sobre a presente temática,
Guilherme de Souza Nucci
assevera
que: “
(...) é importante destacar que a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valorosas de prova. (...) Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 442-443
).

Para configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro
,
seja
por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra
forma
simbólica,
desde
que
a vítima se sinta verdadeiramente intimidada

por
tais
ameaças, sendo irrelevantes as
reais
intenções daquele.

Isso porque
essa forma

de violência não se restringe à lesão física,
abrangendo também dimensões
psicológica
s
, sexua
is
, mora
is
e patrimonia
is
,
que, por sua natureza,
são
insuscetíveis de
comprovação por meio de
exame de corpo de delito.

Ademais
, trata-se de crime formal,
que exige apenas que
a ameaça seja proferida e
chegue
ao conhecimento da vítima para se consumar.

O resultado naturalístico
, caso venha a
ocorrer,
constitui
exaurimento do delito ou
pode ensejar a prática de
outro
crime
,
eventualmente de natureza mais grave
.

Nesse sentido
,

segue o entendimento do STJ
:

“[...]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima
.

[...]

A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação
.

[...]
Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização
".

[...]"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 12/11/2024.)
(grifo nosso).

No mesmo
contexto
,
alinha-se o
entendimento desta e. Câmara:

“[...]

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.

4.
A vítima narrou de forma consistente que o réu a ameaçou de morte, caso não permitisse que ele visse o filho do casal
. As declarações foram corroboradas em juízo por testemunha que revelou o histórico de intimidação e agressividade do réu.

5.
O crime de ameaça caracteriza-se pela simples promessa de mal injusto e
grave, sem exigir a ocorrência de consequências concretas. As circunstâncias dos autos indicam que a vítima efetivamente temia pela sua integridade, evidenciando a materialidade e autoria do delito
.

[...]."

(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024)
(grifo nosso).

Dessa forma,
para a configuração do crime de ameaça, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, sendo esses elementos bastantes para a consumação da infração penal.

Com efeito, restou evidente o temor provocado na vítima, que, em razão das ameaças, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o réu e solicitou medidas protetivas
, não havendo
fundamento para a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto
,
em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
,

mantendo
incólume

a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024